Tribunal: STF
Processo: RE 92251
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-30
Data de publicação: 1980-05-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA POR EMPRESA SEGURADORA, PARA REEMBOLSO DO
QUE FOI OBRIGADA A PAGAR A SEGURADA, POR CULPA DA TRANSPORTADORA,
ORA RE. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, POR ENVOLVER DIVIDA DE
VALOR. APLICAÇÃO DO ART. 308, INC. V, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA
(SUMULAS 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.